Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009160-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE CAETANO TRINDADE - CPF: 041.971.441-30 (ADVOGADO), TIAGO DE BASTIANE - CPF: 012.998.461-22 (AGRAVANTE), NELSIANE BARBOSA PEREIRA - CPF: 004.769.322-38 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009160-44.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: TIAGO DE BASTIANE.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade das parcelas, a manutenção da posse do veículo financiado e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, sob alegação de encargos abusivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegação de abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a suspensão das obrigações contratuais e dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A descaracterização da mora em contratos bancários depende da demonstração da plausibilidade da cobrança indevida cumulada com o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, requisitos não atendidos no caso concreto.

O mero ajuizamento de ação revisional não afasta a mora, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que legitima, em princípio, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos e a adoção das medidas contratuais cabíveis.

Inexistente demonstração de perigo de dano qualificado, porquanto os efeitos do inadimplemento decorrem da própria relação contratual e são reversíveis em caso de eventual procedência da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração simultânea da plausibilidade da abusividade alegada e do cumprimento dos requisitos para afastamento da mora, inclusive depósito da parcela incontroversa ou caução idônea.

2. O ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); Súmula no 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009160-44.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: TIAGO DE BASTIANE.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TIAGO DE BASTIANE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1000126-04.2026.8.11.0046, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, porquanto teria desconsiderado a prova documental apresentada na inicial, especialmente o parecer técnico-contábil que, segundo afirma, demonstraria de forma clara a existência de encargos abusivos no contrato.

Defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, circunstância que impõe o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável à parte hipossuficiente.

Alega que a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual teria o condão de descaracterizar a mora do devedor, razão pela qual seria indevida a manutenção das obrigações contratuais nos moldes originalmente pactuados até que se proceda à análise da legalidade das cláusulas contratuais discutidas na demanda revisional.

Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar graves prejuízos, pois a continuidade da cobrança das parcelas supostamente abusivas implicaria agravamento indevido de sua situação financeira, além do risco iminente de negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito e eventual apreensão do veículo financiado, o qual afirma ser essencial para sua locomoção e subsistência.

Argumenta que tais circunstâncias evidenciariam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento discutido na origem, assegurar sua manutenção na posse do veículo objeto do financiamento e impedir que a instituição financeira agravada promova a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes até o julgamento definitivo da ação revisional.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão das parcelas contratuais, manutenção da posse do bem financiado e abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso em exame, o agravante fundamenta sua pretensão na alegação de abusividade de encargos contratuais, apontando capitalização indevida de juros, cobrança de tarifas e imposição de seguros.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que tais alegações demandam aprofundamento probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela existência de ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção judicial imediata na relação contratual.

Com efeito, a verificação da regularidade da capitalização de juros, da legalidade das tarifas cobradas e da eventual ocorrência de venda casada pressupõe exame detalhado do instrumento contratual e, em muitos casos, a produção de prova técnica, circunstâncias que recomendam a instrução processual.

Ademais, a controvérsia deve ser analisada à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da descaracterização da mora em contratos bancários.

No julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desconstituição da mora depende da demonstração da plausibilidade da cobrança indevida e do depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

No caso concreto, embora exista ação revisional em curso, não se verifica o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo referido precedente, notadamente porque não há comprovação de depósito da parcela incontroversa ou de prestação de caução apta a resguardar o crédito da instituição financeira.

Tal circunstância impede, neste momento processual, o afastamento da mora, o que, por conseguinte, inviabiliza a concessão das medidas pleiteadas.

Cumpre ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não afastada a mora, mostra-se legítima, em tese, a adoção das medidas decorrentes do inadimplemento, dentre elas a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, a qual configura exercício regular de direito.

No mesmo sentido, a manutenção da posse do bem não pode ser assegurada por decisão judicial quando evidenciado o inadimplemento contratual, sobretudo em contratos garantidos por alienação fiduciária, cuja sistemática legal confere ao credor o direito de promover a retomada do bem em caso de mora.

Por fim, também não se vislumbra, no caso concreto, a presença de perigo de dano em grau suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que os efeitos decorrentes do inadimplemento são inerentes à própria relação contratual e passíveis de reversão mediante eventual procedência da demanda revisional.

Diante desse contexto, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026